Tribunal: TJMT
Processo: 1020785-09.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020785-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[T. CAROLINE MATTER MUMBACH LTDA - CNPJ: 23.324.480/0001-41 (RECORRENTE), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), JESSIKA AMANDA MOREIRA DE MEIRELES - CPF: 035.677.861-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DO DÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.173,90, com base em notas promissórias vinculadas a uma das operações comerciais entabuladas entre as partes, deixando de considerar outra aquisição igualmente documentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da condenação deve abranger apenas uma das operações comerciais reconhecidas na sentença ou a integralidade do débito comprovado nos autos, incluindo segunda operação igualmente inadimplida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra a existência de duas operações comerciais distintas, ambas representadas por notas promissórias válidas e exigíveis.

4.

A sentença reconhece a idoneidade das notas promissórias como prova da obrigação, mas omite a análise de parte relevante do conjunto probatório.

5.

A revelia da parte requerida gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, a qual se harmoniza com os documentos juntados.

6.

A parte autora cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC ao comprovar ambas as operações e seus respectivos valores.

7.

A omissão na consideração de uma das operações conduz à fixação de condenação inferior ao efetivamente devido.

8.

Demonstrada a inadimplência em ambas as relações negociais, impõe-se a soma dos valores para apuração do débito total.

9.

Quanto aos consectários legais, aplica-se o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA desde o vencimento e juros de mora pela taxa legal (Selic deduzida da correção), a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação documental de múltiplas operações comerciais inadimplidas impõe a inclusão de todas na condenação. 2. A revelia reforça a veracidade dos fatos alegados quando corroborados por prova documental. 3. A omissão na análise de documentos relevantes autoriza a majoração da condenação em sede recursal. 4. A Lei nº 14.905/2024 rege a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o vencimento e juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020785-09.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

T. Caroline Matter Mumbach Ltda

Recorrido(s):

Jessica Amanda Moreira de Meireles

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.173,90 (três mil, cento e setenta e três reais e noventa centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a condenação considerou apenas uma das operações realizadas entre as partes, deixando de incluir outra compra devidamente comprovada nos autos, no valor de R$ 5.415,20, razão pela qual requer a reforma da sentença para que a condenação corresponda ao total de R$ 7.686,60, acrescido dos encargos legais.

A controvérsia recursal limita-se à extensão do débito comprovado nos autos. A sentença reconheceu a existência da relação jurídica e da inadimplência da requerida, fixando a condenação com base nas notas promissórias vinculadas à Nota nº 42774, cujas parcelas, com vencimentos entre 08/08/2022 e 09/01/2023, totalizam R$ 3.173,90.

Entretanto, a análise do conjunto probatório evidencia que a relação negocial não se restringiu a essa operação. Consta dos autos documentação referente à Nota nº RO22338, no valor de R$ 5.415,20, parcelada em prestações com vencimentos entre 02/07/2022 e 02/11/2022, igualmente acompanhadas de títulos representativos da obrigação, com indicação do valor de cada parcela, variando entre R$ 902,50 e R$ 902,70.

A sentença, embora tenha reconhecido a validade das notas promissórias como meio idôneo de prova da obrigação, deixou de considerar essa segunda operação, não obstante esteja documentalmente demonstrada nos autos. Tal omissão conduz à fixação de valor inferior ao efetivamente comprovado.

Cumpre destacar que a revelia da parte requerida, decretada nos autos, implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, a qual, no presente caso, se harmoniza com a prova documental produzida, reforçando a existência de ambas as operações comerciais.

Além disso, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que foi devidamente cumprido mediante a juntada dos documentos que evidenciam não apenas a primeira, mas também a segunda aquisição realizada pela requerida.

Assim, demonstrada a existência de duas operações distintas, ambas inadimplidas, impõe-se o reconhecimento do débito no montante integral de R$ 7.686,60, correspondente à soma das obrigações comprovadas.

Por fim, quanto aos consectários, considerando que a citação ocorreu em 09/06/2025 (id 356485858), aplica-se integralmente o regime introduzido pela Lei nº 14.905/2024. Assim, a correção monetária incide pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação, pela taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, calculada pela taxa Selic, com dedução da atualização monetária

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e majoro a condenação ao valor de R$ 7.686,60 (sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos). Sobre as parcelas vencidas, incidirá correção monetária pelo
IPCA a partir de cada vencimento. Os juros de mora incidirão a partir da citação, calculados pela taxa legal (Selic deduzida da atualização monetária), conforme o art. 406, §1º, do Código Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026